Tribunal: TJES
Processo: 0001737-36.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001737-36.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO PONTES DA SILVA e outros (3)

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – MATRÍCULA DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO – CARÊNCIA DE ESTRUTURA PARA O ACOLHIMENTO APROPRIADO DO ALUNO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito do regramento protetivo que assegura o direito de acesso da criança acometida por transtorno do espectro autista à educação básica, o mero reconhecimento da carência institucional no que diz respeito à estrutura adequada ao acolhimento do menor não dá ensejo à configuração de ato ilícito capaz de caracterizar a responsabilidade civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001737-36.2016.8.08.0048
APELANTES: MARISTELA NUNES SALGUEIRO e OUTROS
APELADO: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARISTELA NUNES SALGUEIRO, FÁBIO PONTES DA SILVA e THEO LUCAS S.P. contra a sentença de fls. 308/314, ratificada a fls. 326, frente e verso (id 5692978), por intermédio da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA., condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 329/359), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, haverem ingressado em juízo visando a reparação do prejuízo moral advindo de suposto ato discriminatório e preconceituoso atribuído à instituição de ensino Apelada, consistente na negativa de efetivação da matrícula escolar do menor THEO em razão de sua condição enquanto portador de transtorno do espectro autista (TEA).

Inconformados com a improcedência do pleito inicial, pugnam os Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como ao custeio dos ônus da sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões a fls. 363/399, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de id 7524571, no bojo do qual opina pelo desprovimento da insurgência em apreço.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Maio de 2024.

DESEMBARGADO CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001737-36.2016.8.08.0048
APELANTES: MARISTELA NUNES SALGUEIRO e OUTROS
APELADO: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MARISTELA NUNES SALGUEIRO, FÁBIO PONTES DA SILVA e THEO LUCAS S.P. contra a sentença de fls. 308/314, ratificada a fls. 326, frente e verso (id 5692978), por intermédio da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA., condenando os requerentes, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (fls. 329/359), aduzem os Apelantes, em abreviada síntese, haverem ingressado em juízo visando a reparação do prejuízo moral advindo de suposto ato discriminatório e preconceituoso atribuído à instituição de ensino Apelada, consistente na negativa de efetivação da matrícula escolar do menor THEO em razão de sua condição enquanto portador de transtorno do espectro autista (TEA).

Inconformados com a improcedência do pleito inicial, pugnam os Apelante pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como ao custeio dos ônus da sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões a fls. 363/399, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de id 7524571, no bojo do qual opina pelo desprovimento da insurgência em apreço.

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 205, que
“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
.

Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos estritos termos do artigo 5º, § 1º, da Carta Republicana de 1988.

Além disso, a Lei Federal n.º 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê o acesso à educação como direito básico (art. 3º, IV,
“a”
), estando a recusa indevida de matrícula, por instituições públicas ou privadas, sujeita à multa prevista no artigo 7º do referido estatuto legal.

Não obstante, a despeito de todo o regramento protetivo que ampara, em tese, a insurgência dos Apelantes, tem-se, no caso concreto, flagrante insuficiência probatória acerca do ato ilícito imputado à instituição de ensino Apelada, elemento este essencial à configuração da responsabilidade civil que serve de substrato à pretensão indenizatória.

A propósito, ao julgar improcedente a pretensão indenizatória, o douto Juízo da causa declinou as seguintes razões de seu convencimento:

“Com relação às provas produzidas, os depoimentos tomados em audiência em nada contribuíram e na gravação/degravação de fls. 50 – 283/295, realizada pelo requerente, Sr. Fábio Pontes da Silva, quando da visita à escola, não impugnada pela ré, verifica-se que a sua funcionária assim afirmou:

‘Então, nós não temos essa estrutura pra atender as crianças não, essas crianças especiais, nós temos, sabemos da, do, do acompanhamento que essas crianças precisam de ter, não sei qual é a real necessidade do seu filho.’

‘Não tem pra fazer esse atendimento e a criança precisa, por exemplo, nós já tivemos crianças aqui, que tinha um quadro muito parecido com o que você tá falando, não sei qual é a real, porque também tem graus.’

‘E nós conversamos com os pais, porque a criança, sentimos que a criança precisaria, e nós não tínhamos, ainda montado essa estrutura. então realmente a gente não tem ainda.’

‘Num sei se tá ainda, nós já, nós conhecemos uma escola aqui que tem estrutura muito bem montada, que a nossa infelizmente não tem, ainda, ainda, porque eu acho que se encaminha pra algum momento ter, vai precisar de ter, porque existem as crianças que estão ai, e precisam de escola.’

Diante das provas colhidas nos autos, sobretudo da transcrição citada, entendo que no momento em que a funcionária da ré informou que ainda não possuía estrutura necessária para o atendimento do menor, esta demonstrou ao responsável que naquele momento estavam incapacitados para recebê-lo.

Não fosse esta a postura, havendo a efetivação da matrícula do menor em local não capacitado poderíamos estar diante de experiências não desejadas à criança, vez que a escola não atenderia suas necessidades especiais e possivelmente a colocaria em risco.

Outrossim, penso que a imediata comunicação feita pela ré de que ainda não possuíam a estrutura necessária para atender ao menor, demonstra que não agiu de maneira discriminatória ou preconceituosa, mas sim com boa-fé, que, por sua vez, não configuraria a suposta conduta ilícita, imoral e contrários à legislação, conforme faz crer a parte autora, de forma que a resposta negativa, por si só, não é capaz de caracterizar o ato de discriminação.

[...]

Desta forma, no caso dos autos entendo que a justificativa apresentada pelas funcionárias da ré não configuram ilícito e não comportam a reparação por danos morais pretendida, sobretudo pelas razões já expostas, somadas ao fato de que embora tenham os autores percorrido um longo caminho até encontrar uma instituição adequada para o filho menor e tenham de fato sofrido com as duras e infelizes negativas dos colégios despreparados e não adaptados, não há nos autos provas de que a conduta da ré tenha sido ilícita e tenha relação com a repercussão prejudicialmente moral face às circunstâncias do caso concreto.

Até porque a funcionária assim declarou ao segundo autor:

“Mas o Fábio, a escola tem que montar a estrutura pra receber essas crianças, tem que montar, organizar de forma que possa receber, e receber bem, fazer a criança ser co-participante do processo, e não ficar lá encostadinho, esperando alguém, não é. tem que ter, tem que receber.”

[...]

“Muito dificilmente teria uma coisa a mais pra essas crianças, eu acredito, muito difícil, por isso que a escola tá nessa luta, porque tinha que ser igual, muito dificilmente teria uma taxa a mais, porque come igual, aprende igual, é tudo igual.” (fls. 50 e fls. 283/295)

Por tal razão, entendo que os autores sofreram, contudo, não demonstraram a existência do ato ilícito praticado pela ré, não podendo suas legítimas frustrações servirem de fundamento para uma condenação por danos morais.” [fls. 312-v/314]

No mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de id 7524571, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

“Ao se analisar os elementos de informação constantes dos autos, com destaque aos áudios juntados pelos Apelados, temos que não houve conduta preconceituosa e discriminatória por parte da Apelada.

Dos áudios juntados quando da visita ao estabelecimento escolar, percebesse que a funcionária, ao ser questionada pelo Sr.
FABIO
se a instituição teria estrutura para atender crianças com necessidades especiais, informou que
a escola ainda não possui a estrutura necessária para garantir ao menor o atendimento especializado e individualizado do qual ele necessitava
,
nos moldes informados pelo genitor
. Ou seja, não houve negativa por parte da Apelada em efetivar a matrícula, esta apenas se limitou a responder ao questionamento do Apelado acerca da existência da estrutura necessária para o atendimento de crianças com autismo.

Nesta mesma oportunidade, a funcionária da Apelada informou, ainda, que dentro da instituição existe um projeto para se adaptar às necessidades de pessoas com deficiência, mas que tal adequação depende da capacitação de professores, adaptação de estrutura física, entre outras demandas, no sentido de tornar a escola inclusiva.

Ademais, cumpre destacar que ao ser perguntada pelo Apelante acerca de possíveis acréscimos na mensalidade em razão da peculiaridade do menor e necessidade de acompanhante, a escola Apelada informou que o valor da mensalidade se manteria, sem quaisquer acréscimos, vez que o menor faria teria as mesmas demandas básicas dos demais alunos.

Soma-se a tais eventos que, conforme comprovado pela Apelada, não houve requerimento de matrícula do menor na instituição por parte dos Apelados, fato que por si só, restou na ausência de posicionamento por parte da instituição, ou seja, inexiste negativa por parte da instituição por inexistir requerimento de matrícula.

Como bem destacado na sentença vergastada, o fato de a instituição não estar apta a receber a receber pessoas com necessidades especiais, como no caso dos autos, não configura fato suficiente para gerar dano moral.”

A toda evidência, o reconhecimento da própria carência institucional no que diz respeito à estrutura adequada ao acolhimento de menor acometido por transtorno do espectro autista não dá ensejo à configuração de ato ilícito capaz de caracterizar a responsabilidade civil.

Aliás, como bem salientou o douto Juízo da causa, a pronta comunicação do fato aos Apelantes apenas demonstra a boa-fé do Apelado no trato da situação, inexistindo qualquer traço de discriminação ou preconceito em sua conduta.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial de id 7524571, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões